Tribunal: TJSP
Processo: 1525222-51.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição à liberdade da vítima. Insurgência defensiva. Pleito de redimensionamento das penas e do regime. Parcial viabilidade. Quanto aos fatos, não obstante inexistir insurgência defensiva, a condenação está lastreada em sólidos elementos, sendo o réu reconhecido formalmente pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal e detido,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição à liberdade da vítima. Insurgência defensiva. Pleito de redimensionamento das penas e do regime. Parcial viabilidade. Quanto aos fatos, não obstante inexistir insurgência defensiva, a condenação está lastreada em sólidos elementos, sendo o réu reconhecido formalmente pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal e detido, logo após os fatos, na condução da motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Comprovou-se que o acusado, agindo em concurso de agentes com terceiro não identificado, mediante restrição à liberdade, abordou a vítima, enquanto realizava entrega de mercadorias, simulando estar armado, ingressou no veículo e trafegou por um tempo, até desembarcar o ofendido e permanecer com ele, enquanto o comparsa direcionava o veículo subtraído com a carga. Após certo tempo, o comparsa retornou a bordo de uma motocicleta e resgatou o acusado, liberando a vítima, que imediatamente acionou a polícia militar. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Básicas determinadas nos mínimos legais. Apelante primário, sem antecedentes. Majorantes valoradas à fração de três oitavos. Reprimendas finalizadas em 5 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa. Reforma do regime, impondo-se o semiaberto. Inteligência do artigo 33, § 2o, do Código Penal. Parcial provimento ao apelo.